Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-59.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707761-59.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: NELSON EUGENIO DE LIMA DESPACHO Indefiro, por ora, o pedido de aplicação de multa, uma vez que, conforme extrato juntado aos autos (ID 25629859), a quantia foi estornada na mesma data do desconto, qual seja, 01/04/2021. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator